Tribunal: TJSP
Processo: 1000851-73.2016.8.26.0030
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Apelação. Possessória. Reintegração de posse. Descumprimento do ônus probatório pelos demandantes. Art. 373, I, do CPC. Improcedência. Apelo dos autores. Revelia e seus efeitos ora reconhecidos. Verossimilhança nas alegações da autora a respeito da turbação de sua posse sobre o bem. Exercício da posse conjunta pelos irmãos (ora autora e réu) narrado de forma análoga em ação de usucapião

Ementa:
Apelação. Possessória. Reintegração de posse. Descumprimento do ônus probatório pelos demandantes. Art. 373, I, do CPC. Improcedência. Apelo dos autores. Revelia e seus efeitos ora reconhecidos. Verossimilhança nas alegações da autora a respeito da turbação de sua posse sobre o bem. Exercício da posse conjunta pelos irmãos (ora autora e réu) narrado de forma análoga em ação de usucapião previamente ajuizada. Partes que também tentaram se compor após o réu ter ingressado e a despeito de sua revelia. Arts. 344, 345, I, e 374, IV, todos do CPC. Ação ora julgada procedente. Recurso, dos autores, provido.